Tribunal: TJES
Processo: 5012957-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012957-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARIO FERREIRA SANTOS
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012957-73.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDIMARIO FERREIRA SANTOS.

RECORRIDOS:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 15894213),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO PELAS RECORRIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDIMARIO FERREIRA SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à declaração de inexistência de débito, à exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes e à condenação por danos morais. A demanda decorre de negativação promovida pela recorrida ITAPEVA, cessionária de um crédito originado de contrato de "Crédito Direto ao Consumidor" firmado com o recorrido ITAU UNIBANCO S.A., cuja contratação o recorrente alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova ante a sua vulnerabilidade, a ausência de prova da contratação válida e a violação ao dever de informação, e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
pela negativação supostamente indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a existência da relação jurídica entre as partes e se a cobrança do débito foi legítima.

6.

Nesta toada, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, haja vista que o Itaú Unibanco S.A. demonstrou a existência da relação contratual e a regularidade da operação de crédito. O "Comprovante de Registro da Operação" (ID. 15894150 - Pág. 5) indica que o "CREDIÁRIO AUTOMÁTICO" de R$ 100,00 foi contratado em 10/11/2022, às 19:27:30, através de Caixa Eletrônico (Banco 24 Horas), utilizando "CARTÃO + SENHA DO CARTÃO" como dispositivo de segurança com tecnologia de CHIP. Tal modalidade de contratação, por sua natureza, presume a pessoalidade e a manifestação de vontade do titular da conta, a quem incumbe a guarda e o sigilo de seus dados de acesso.

7.

Corroborando a efetivação do negócio, o extrato bancário (ID. 15894158 - Pág. 24) demonstra o crédito de R$ 100,00 na conta do recorrente no dia 10/11/2022, sob a rubrica "CREDIARIO ITAU 069". O mesmo extrato revela que, no mesmo dia, foram realizados dois saques de R$ 50,00 cada. A soma destes saques coincide exatamente com o valor do crédito contratado, o que evidencia que o recorrente não apenas teve o valor disponibilizado, mas efetivamente se beneficiou dele, esvaziando a tese de desconhecimento da operação. Ademais, o recorrente também não impugnou as operações por meio de cartão com chip e senha pessoal e intransferível. Assim, a alegação de que o crédito foi empurrado não se sustenta, pois, além da ausência de impugnação específica, também houve utilização do montante, o que configura ato incompatível com a negação do contrato, tratando-se de comportamento contraditório.

8.

Quanto à cessão do crédito para a recorrida Itapeva XI Multicarteira, esta se deu de forma regular, nos termos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. A recorrida Itapeva demonstrou ter enviado comunicação ao recorrente informando sobre a cessão de crédito no bojo da carta do SERASA que comunicava a futura negativação (ID. 15894185) bem como o autor reconheceu ter recebido cobrança (ID. 15894135 - Pág. 6). Ademais, a ausência de uma notificação formal com aviso de recebimento não invalida a cessão nem torna o débito inexigível, e não impede o novo credor (cessionário) de praticar os atos necessários à conservação de seu direito, incluindo a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação prevista no art. 290 do Código Civil tem por finalidade informar ao devedor a quem ele deve pagar, desobrigando-o caso pague ao credor originário (cedente) antes de ter ciência da cessão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF . CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior. 2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes.Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (g.n)

9.

Comprovada a existência e a exigibilidade do débito, bem como o inadimplemento, a a cobrança constitui exercício regular de um direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. Também não há provas de que o autor foi negativado pelas rés, consoante ID. 15894137 - Pág. 2 e ID. 15894187, apesar de na carta constante no ID. 15894185 a recorrida Itapeva avisar que o recorrente poderia ser negativado posteriormente.

10.

Diante do exposto, não há reparos a serem feitos na r. sentença. A prova dos autos é clara ao demonstrar a contratação do empréstimo oriundo da cobrança, o recebimento e utilização do valor pelo Recorrente, o inadimplemento e a regularidade dos atos de cobrança pela credora cessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)